Tribunal: CARF
Processo: 10711.725280/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.725280/2013-22
ACÓRDÃO
3402-012.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Mariel Orsi
Gameiro acompanhou a relatora pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725280/2013-22
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11-57.382,
proferido pela 6a Turma da DRJ/REC, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em razão
de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de informação
fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007), entendendo
que houve prestação de informações a destempo.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de auto
de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do
Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, nulidade do auto de infração por impossibilidade de aplicação da
multa em razão da antecipação de tutela obtida na ação ordinária no 0005238-86.2015.403.6100,
ilegimitidade passiva; e, no mérito, aplicação do instituto da denúncia espontânea, relevação da
penalidade, inexistência de prejuízo ao fisco, além da ausência de razoabilidade e
proporcionalidade da sanção aplicada.
Analisando todos os pontos suscitados na impugnação, a DRJ julgou-a
improcedente, manteve a exigência da multa, sob o fundamento de que, ao contrário do
entendimento esposado pela impugnante, a penalidade foi aplicada de acordo com os ditames da
lei, bem como do entendimento deste Tribunal Administrativo.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário, dentro do prazo previsto legalmente, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração afastando a multa aplicada, defendendo
a tese de que o que houve foi apenas retificação de informações.
É o relatório.

VOTO
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725280/2013-22
3
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Nulidade do acórdão pela inexistência de concomitância com a ação ordinária
de no 0005238-86.2015.4.03.6100
O acórdão ora recorrido entendeu que não poderia reconhecer mérito referente à
denúncia espontânea, em razão da similaridade da matéria com o quanto discutido na ação
coletiva no 0005238-86.2015.403.6100, promovida pela ACTC, da qual a RECORRENTE é associada.
Não há como apresentar entendimento diverso do já prolatado pela DRJ em não
apreciar a questão da denúncia espontânea. Por isso é de aplicação obrigatória a Súmula CARF no
001:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
E mais, é importante esclarecer que, não obstante, a requerente do processo
judicial ser uma Associação, esta atua como Substituta Processual das empresas que eram
associadas na época do ajuizamento da ação. E, conforme alegações do recurso, a empresa ora
recorrida era associada e só não será abrangida pela ação coletiva se EXPRESSAMENTE requerer a
exclusão do feito. O que, efetivamente, não encontramos nesses autos.
Ademais, ainda que esta matéria pudesse ser analisada por este colegiado é
importante frisar que a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Corroborando esse entendimento, eis a súmula 126 do CARF:
Súmula CARF n. 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725280/2013-22
4
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010
2) Nulidade do auto de infração pela revogação tácita da penalidade pelo atraso
na prestação de informações em razão de informações do instituto da
denúncia espontânea.
Inicialmente, o recorrente alega que ao admitir o atraso como forma de afastar a
aplicação de penalidades, o legislador destipificou a conduta do atraso da prestação de
informações no Siscomex.
No entanto, é de se observar que a revogação tácita só é aplicável quando
efetivamente estivermos diante de retificação de informações e não ATRASO de informações
(conforme vasta jurisprudência deste Conselho).
Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Logo, o argumento não deve prosperar.
Assim, rejeito a preliminar.
3) Nulidade do auto de infração: ilegitimidade passiva
Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítimo
e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso
confunde-
se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade exercida e da atuação
da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por se tr
atar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128, do mes
mo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, de modo
expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá o Fisco
dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL 37/66, estatui t
al responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-
Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35,de2001)
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725280/2013-22
5
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é ex
pressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que respo
ndem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorr
a para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê o dever
de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.”
Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MÉRITO
4) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações:
Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a e
mpresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e por i
sso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
Diante, da própria narrativa adota pelo AI, entendo que a situação trata-se de
retificação dos conhecimentos eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações,
pois, a Recorrente tão-somente solicitou a retificação de informação tendo em vista haver cargas
que efetivamente não embarcaram.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
Por conseguinte, como bem argumento a recorrente em sede preliminar, mas que
esta julgadora opta por julgar no mérito, de se é transcrever a ementa da Solução de Consulta
Interna no 2-Cosit, emitida pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725280/2013-22
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, conforme diversos julgados no CARF, que inclusive
foram devidamente apresentados na fundamentação desta recorrente, além da
súmula 186 do CARF.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas, no mérito, por conceder provimento ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 479
DF CARF MF
Original